Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES. ATOS CONSTITUTIVOS. SOCIEDADE AUTORA. PRESCINDIBILIDADE. JUNTADA POSTERIOR. MERA IRREGULARIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. CLÁUSULA DE NÃO CIRCUNVENÇÃO. INTERPRETAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. OBRAS FOTOGRÁFICAS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. ASPECTOS MORAIS E PATRIMONIAIS. UTILIZAÇÃO DAS IMAGENS. TITULARIDADE DA AUTORA. INDICAÇÃO DO AUTOR (RÉU). POSTAGENS. VIABILIDADE. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. ANUÊNCIA DO AUTOR. UTILIZAÇÃO DAS IMAGENS. SOCIEDADE CONCORRENTE. INVIABILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. A juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica somente é imprescindível se houver fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo. Precedente do STJ.
2. A ausência de juntada da íntegra do contrato social da sociedade autora na inicial, constituiria, no máximo, mera irregularidade, que foi sanada após concessão de oportunidade pelo Juízo da origem, sem qualquer prejuízo para as partes.
3. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
4. Da narrativa inicial, evidencia-se o interesse processual da autora ao buscar provimento judicial para que os réus/apelantes - um deles ex-sócio daquela - não utilizem em suas publicações em redes sociais, conteúdo produzido e relacionado a eventos realizados por ela.
5. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a convicção do julgador.
6. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura ofensa ao princípio da congruência nem julgamento citra petita.
7. A cláusula de não circunvenção (non-circumvention, não evasão), prevista com frequência em acordos internacionais ou confidenciais, objetiva obrigar uma das partes, ou ambas, a não contornar e/ou não ultrapassar, direta ou indiretamente, a outra parte nas relações até então estabelecidas. Busca, entre outros fins, evitar que a contraparte trabalhe diretamente com os contatos comerciais firmados, sem que a parte tenha ciência, prejudicando-o injustamente. Há, em verdade, efetiva correlação com a boa-fé atinente às relações jurídicas e tentativa, ainda que indiretamente, de evitar a concorrência desleal.
8. Diante da possibilidade de mais de uma interpretação aos termos da ata de retirada de ex-sócio, subscrita pelas partes, a análise do que foi ajustado deve ser feita com base na boa-fé objetiva, na razoabilidade e na proporcionalidade, a fim de minimizar eventuais prejuízos suportados pelas partes e de alcançar a solução mais justa possível. Precedentes.
9. As obras fotográficas, por si sós, constituem obras intelectuais, protegidas pela Lei de Direitos Autorais – LDA (Lei no 9.610/1998). Precedente do STJ.
10. Os direitos autorais se desdobram em 2 aspectos: morais e patrimoniais (LDA, art. 22). Os primeiros são considerados direitos de personalidade, são aqueles que unem indiscutivelmente o criador à obra; são inalienáveis, irrenunciáveis e só podem ser transmitidos por morte do autor, aos seus sucessores. Já os patrimoniais podem ser transmitidos a terceiros e incluem, por exemplo, o direito de uso, de fruir e dispor da obra.
11. O contexto fático-probatório evidenciou que o réu possui o direito autoral das fotografias descritas, no aspecto moral, mas a sociedade, criada e integrada por ele, com atividade de organização, produção e serviço de cobertura fotográfica de cerimônias de formaturas, detém a titularidade e a licença de imagem dos eventos correlacionados, para fins publicitários, o que permite que a empresa utilize tais fotografias em suas redes sociais.
12. O reconhecimento do direito autoral, no âmbito moral, do ex-sócio, possibilita a determinação de que seu nome conste nas publicações das obras descritas (LDA, art. 24, II).
13. Diante das particularidades do caso, a ausência de indicação do nome do ex-sócio nas postagens da empresa como o criador das fotografias não acarreta, por si só, indenização por danos morais. Sob a ótica da boa-fé objetiva, o ex-sócio (autor), no mínimo, anuiu com a utilização das imagens produzidas, até porque era seu interesse, na qualidade de integrante da sociedade, a divulgação das atividades da empresa.
14. O fato de o ex-sócio participar da organização dos eventos e de ter produzido as fotografias correlacionadas, não lhe dá autorização automática para uso das respectivas imagens para divulgar atividade de sua nova empresa, que atua no mesmo ramo daquela.
15. Em atenção à boa-fé objetiva e para evitar prática que permita a confusão de clientela, que também acarreta a obtenção de benefícios injustos, é inviável permitir que a ré utilize os conteúdos produzidos pela autora, no exercício de suas atividades profissionais.
16. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.